Tribunal: TJPA
Processo: 0012782-37.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012782-37.2013.8.14.0028
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOCELMA RIPARDO ROLIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº. 0012782-37.2013.8.14.0028

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16292-A E OUTRA

EMBARGADO: JOCELMA RIPARDO ROLIM

ADVOGADAS: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL CONTRADIÇÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO TÃO SOMENTE PARA DISCUTIR O ACERTO OU O EQUÍVOCO DO ACORDÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO, APENAS PARA RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482-2007 E 11.495-2009, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº. 0012782-37.2013.8.14.0028

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16292-A E OUTRA

EMBARGADO: JOCELMA RIPARDO ROLIM

ADVOGADAS: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR - OAB/PA Nº 6436-A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos (Id. 4247381) por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face do acórdão (Id. 4247380) exarado pelo Desembargadora Relator à época, Des. Roberto Gonçalves Moura que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a constitucionalidade das Leis nº 11.482-2007 e 11.495-2009, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Em suas razões, a embargante argui contraditório o pronunciamento judicial atacado entendendo que deve ser reconhecido que o laudo do IML contido nos autos é inválido para comprovar a alegada Invalidez, ou no caso de ser considerado, deve ser efetuado corretamente a graduação da lesão conforme estabelecido na tabela anexa a lei 11.945/2009, nos moldes do que estabelece o ordenamento jurídico brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do presente embargos de declaração.

Os autos primeiramente foram distribuídos ao Des. Roberto Gonçalves Moura, que julgou a apelação de Id. 4247374 e em despacho de Id. 4247382 determinou a redistribuição do feito por passar a compor as turmas e sessões de Direito Público. Tendo os autos vindo a minha relatoria por redistribuição em 16/02/2017.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O presente recurso é tempestivo e isento de preparo, além de preencher os demais requisitos de admissibilidade, pois foi apresentado dentro do prazo legal, razão pela qual merece conhecimento.

Antes de adentrarmos no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do novo Código de Processo Civil
[1]
.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que serão abaixo explicitadas.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que
“ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação – afirmações e/ou conclusões – encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja – para Pontes de Miranda –
“o acórdão (ou a sentença) aqui diz ‘sim’ e ali ‘não’, ou aqui ‘a’

e ali ‘b’
,
ou aqui ‘a’ e ali ‘aa’”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer ‘sim’ ou ‘não’ a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre ‘as questões de fato ou de direito’ pertinentes à causa”.

A contradição nos embargos declaratórios, nas palavras de Luís Eduardo Simardi Fernandes: “
faz-se presente quando a decisão contém afirmações ou conclusões entre si irreconciliáveis. Ou, como diz Pontes de Miranda, quando o 'acórdão(ou a sentença) aqui diz SIM e ali diz NÃO, ou aqui diz A e ali B
.”

Por conseguinte, quando a decisão estiver eivada de erro material, que podem ser retificados pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a pedido da parte, caso devidamente comprovado.

Após a ligeira explanação acerca do presente recurso, não observo a existência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material do acordão.

É mister ressalvar que o julgador não necessita destrinchar toda a fundamentação arguida pelo impetrante – somente as questões relevantes – para que chegue ao desfecho correto da questão, contudo é necessário que esteja preenchido de suas razões de convencimento.

Por esse motivo é de grande valia a lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

“Processual Civil. Embargos Declaratórios. 1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais

significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados”. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira).

“...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar decisão judicial com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas tão somente para discutir o acerto ou o equívoco do acordão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pelo ora embargante, apenas para reconhecer a constitucionalidade das Leis nº 11.482-2007 e 11.495-229.

Não é possível vislumbrar contradição no acordão em relação ao laudo existente nos autos (pág. 13), o laudo foi devidamente acolhido e o enquadramento do valor devido do seguro pleiteado determinado em sentença foi confirmado, conforme o que foi descrito pelo perito.

Ante o exposto, por não haver as eventuais alegações de contradição no acordão, voto pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro

de 2021.

Des(a).
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Belém, 18/02/2021